Tribunal: TJDFT
Processo: 0700634-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700634-25.2020.8.07.0020 RECORRENTE: ADELMO GUIMARÃES SANTA RITA RECORRIDO: CONDOMÍNIO CENTRAL DO EDIFÍCIO ONE, LILIAN PEREIRA DE SOUSA GUIMARÃES DECISÃO Constatado erro material, revogo a decisão de ID 26484357 e passo a proferir novo juízo de admissibilidade. I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. COMPROVADA. RESPONSABILIDADE EX-CÔNJUGES. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. NÃO COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA ESCRITURA DE DIVÓRCIO JUNTO AO REGISTRO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CONDOMÍNIO. 1. O pagamento das taxas condominiais possui natureza propter rem, estando o proprietário do imóvel responsável pelo adimplemento de tais despesas. 2. Nos termos do entendimento firmado no Resp 1345331/RS (Tema no 886), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é definida apenas pelo registro, mas pela relação material com o imóvel e pela ciência inequívoca do Condomínio credor acerca do fato. 3. O proprietário do imóvel, em que pese possa não deter sua posse, não pode se imiscuir da responsabilidade acerca dos débitos existentes se não realizou a transferência do imóvel, não efetivou o registro da escritura do divórcio junto aos Cartório de Registro de Imóveis e não cientificou formalmente o condomínio acerca da transmissão do imóvel. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 9o e 12, ambos da Lei 4.591/64, defendendo que, após o divórcio ocorrido entre as partes, o imóvel em questão foi atribuído à sua ex-mulher que, como possuidora do bem, tem inteira responsabilidade sobre o pagamento das despesas de condomínio. Invoca os princípios da proporcionalidade e razoabilidade quanto ao encargo da quitação das taxas condominiais sobre quem não é mais proprietário e nem possuidor do imóvel. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ADAMIR DE AMORIM FIEL - OAB/DF 29.547 (ID 25682706 - Pág. 13). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada afronta aos artigos 9o e 12, ambos da Lei 4.591/64. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ADAMIR DE AMORIM FIEL, OAB/DF 29.547 (ID 25682706 - Pág. 13). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030